Tribunal: TJES
Processo: 5001684-71.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001684-71.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GEORGE PECCINI BITTENCOURT
APELADO: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE COMPRA DE VEÍCULO. VENDA DIRETA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD)
.
INFORMAÇÃO ACERCA DA POSSIBILIDADE DE VARIAÇÃO DO PREÇO. PAGAMENTO NO FATURAMENTO. PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO OBSERVADO. DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO ALTERNATIVO.

RECURSO CONHECIDO E

DES
PROVIDO.

1
.

No que diz respeito à disponibilidade, a proposta de compra é expressa ao indicar que
depende do modelo escolhido, da programação de produção e da capacidade de fornecimento de veículo da fábrica
, assim como que a entrega somente ocorrerá após a confirmação do pagamento à montadora.
2.
Quanto ao pagamento e ao preço, referido documento também é claro ao informar que os
preços estão sujeitos à alteração conforme valores da tabela de preço público sugerido na data do faturamento do veículo
e que a proposta de compra
somente é exigível após o faturamento de veículo pela montadora com base no preço público sugerido na data do faturamento.
Neste passo, considerando que ao consumidor f
oi
dada prévia ciência acerca do momento do pagamento do veículo, assim como da possibilidade de alteração do valor do pedido para aquele praticado no momento do faturamento do bem,
entendo que o princípio da informação fora devidamente observado.
3.
Assim, oportuno ressaltar que não houve contrato de compra e venda de veículo, especialmente porque inexistente o respectivo pagamento, mas tão somente o registro da intenção de aquisição na modalidade de venda direta, estando submetida as peculiaridades de tal negócio jurídico.
No mesmo giro, também entendo estar clara a informação de que o referido pedido de compra na modalidade de venda direta não tem o condão de vincular a montadora quanto ao valor ou modelo especificamente pretendido, sobretudo
porque
há na referida proposta a possibilidade de variação conforme a capacidade de produção da fábrica, da disponibilidade no mercado e da variação do seu preço no momento do faturamento.
4.
Neste ponto, imperioso destacar que o pedido de compra na modalidade de venda direta do veículo se deu em meio à pandemia, momento em que é público e notório o desabastecimento de diversos mercados, inclusive o automobilístico, situação que, assim como nos demais, elevou o preço dos produtos, por mais esse motivo não possuindo o apelante direito à vinculação do valor ao da proposta.
5.
Além disso, há nos autos prova de que, apesar da indisponibilidade do veículo nas características indicadas pelo apelante, houve o oferecimento de modelos alternativos, entretanto, em cores e com algumas especificações distintas daquelas pretendidas.
6.
Dessa maneira, entendo não haver a configuração de ato ilícito praticado pela apelada, seja porque observou o princípio da informação, porque o valor de veículo é aquele na data do faturamento, conforme proposta de compra, seja porque o desabastecimento acima da média se deu em razão dos efeitos globais da pandemia.

7
.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001684-71.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GEORGE PECCINI BITTENCOURT

Advogado do(a) APELANTE: EDUARDA SILVA CHAVES TOSI - SP299607
APELADO: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

Advogados do(a) APELADO: ROBERTA NOVAIS SCHERMA - RJ205594, SORAIA GHASSAN SALEH - RJ127572-A

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
apelação cível interposto em face da sentença de proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que julgou improcedentes os pedidos da inicial, cuja pretensão, em síntese, era a manutenção do contrato de venda direta de veículo, sobretudo pelo valor informado na proposta de compra ou a entrega de outro nas mesmas condições, além de indenização por danos morais e materiais.

Nesse passo, diante das razões veiculadas pela
parte
apelante, daquelas lançadas pelo juízo de origem na motivação da sentença e das contrarrazões apresentadas pel
a parte
apelad
a
, tenho que
o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar se a proposta de compra na modalidade de venda direta vincula as partes quanto ao valor nela contido
. Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que o apelante efetuou pedido de compra de veículo com descontos de impostos inerentes à condição de pessoa com deficiência física (PCD), na modalidade de venda direta, no valor unitário de R$ 57.012,00.

No que diz respeito à disponibilidade, a proposta de compra é expressa ao indicar que
depende do modelo escolhido, da programação de produção e da capacidade de fornecimento de veículo da fábrica
, assim como que a entrega somente ocorrerá após a confirmação do pagamento à montadora.

Quanto ao pagamento e ao preço, referido documento também é claro ao informar que os
preços estão sujeitos à alteração conforme valores da tabela de preço público sugerido na data do faturamento do veículo
e que a proposta de compra
somente é exigível após o faturamento de veículo pela montadora com base no preço público sugerido na data do faturamento.

Neste passo, considerando que ao consumidor foi dada prévia ciência acerca do momento do pagamento do veículo, assim como da possibilidade de alteração do valor do pedido para aquele praticado no momento do faturamento do bem, entendo que o princípio da informação fora devidamente observado.

Assim, oportuno ressaltar que não houve contrato de compra e venda de veículo, especialmente porque inexistente o respectivo pagamento, mas tão somente o registro da intenção de aquisição na modalidade de venda direta, estando submetida as peculiaridades de tal negócio jurídico.

No mesmo giro, também entendo estar clara a informação de que o referido pedido de compra na modalidade de venda direta não tem o condão de vincular a montadora quanto ao valor ou modelo especificamente pretendido, sobretudo porque há na referida proposta a possibilidade de variação conforme a capacidade de produção da fábrica, da disponibilidade no mercado e da variação do seu preço no momento do faturamento.

Neste ponto, imperioso destacar que o pedido de compra na modalidade de venda direta do veículo se deu em meio à pandemia, momento em que é público e notório o desabastecimento de diversos mercados, inclusive o automobilístico, situação que, assim como nos demais, elevou o preço dos produtos, por mais esse motivo não possuindo o apelante direito à vinculação do valor ao da proposta.

Além disso, há nos autos prova de que, apesar da indisponibilidade do veículo nas características indicadas pelo apelante, houve o oferecimento de modelos alternativos, entretanto, em cores e com algumas especificações distintas daquelas pretendidas.

Assim também já entendeu a jurisprudência, vejamos:

COMPRA E VENDA. Ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Apelo das rés. Pedido de compra e venda de veículo com isenção de IPI e ICMS, por PCD.
Pedido de compra que não se confunde com o contrato de compra e venda. Ausência de promessa de prazo de entrega e de garantia de preço. Disponibilidade do veículo afetada pela pandemia de Covid-19, que culminou na paralisação de atividades de fabricação de veículos e na redução de estoque de automóveis das rés. Disponibilidade do veículo em momento posterior, quando maior o preço e submetida a isenção a teto de R$ 70.000,00, por Medida Provisória. Inexistência de ato ilícito. Fatos decorrentes de força maior, que não podem ser imputados às rés e pelos quais elas não respondem. Impossibilidade de condenação das rés ao pagamento de indenização, seja por danos materiais ou morais, ante a exclusão do nexo de causalidade. Precedentes. Sentença reformada. Apelos providos.
(TJ-SP - AC: 10034409220218260505 Ribeirão Pires, Relator: Carlos Dias Motta, Data de Julgamento: 23/05/2023, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2023)

Dessa maneira, entendo não haver a configuração de ato ilícito praticado pela apelada, seja porque observou o princípio da informação, porque o valor de veículo é aquele na data do faturamento, conforme proposta de compra, seja porque o desabastecimento acima da média se deu em razão dos efeitos globais da pandemia.

Diante d
as razões acima expostas
,
CONHEÇO

do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO
,
razão pela qual majoro os honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 08/08/2023:

Acompanho o E. Relator.